Tribunal: TJDFT
Processo: 0738149-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738149-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GILVAN PEREIRA CAMPOS REU: GLAUCIELLY AUGSUE CAVALCANTE E SILVA, RODRIGO DE CASTRO GOMES, WALDIR SABINO DE CASTRO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por GILVAN PEREIRA CAMPOS, em desfavor de WALDIR SABINO DE CASTRO GOMES E OUTROS, com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pela 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao julgar apelação interposta no bojo do processo no 0703628-88.2017.8.07.0001, que transitou em julgado em 20/09/2022. A autora defende a competência do TJDFT para processamento e julgamento da ação rescisória, em razão do não conhecimento do recurso especial no tocante à matéria objeto desta demanda. Descreve o processamento da ação originária, em que foi decretada a resolução do contrato de compra e venda e cotas sociais e aumento de capital social entabulado entre as partes e os réus condenados ao pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)5, isto é, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil Reais) para cada um, a título de multa contratual, bem como julgado improcedente o pedido reconvencional. Informa existir prova nova, antes ignorada, capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento judicial a seu favor, consistente em documento emitido pela Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – CPCOE, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (Processo SEI n.o 0136_000702_2002), que reconhece a nulidade dos projetos da parte autora daquela lide. Argumenta que a anulação dos projetos e do alvará de construção n.o 3/2011 revela que os documentos que subsidiaram a lide não eram hígidos, valiosos e suficientes à concretização do empreendimento objeto do contrato entabulado entre as partes para a instalação e a construção de hotel. Alega que o fato demonstra que autora jamais possuiu toda a documentação (projeto, licenças e alvará) necessária à concretização do empreendimento objeto do contrato celebrado entre as partes, seja diante das inúmeras regularidades constatadas, seja em decorrência de o alvará permitir a construção de empreendimento de finalidade industrial, e não comercial/serviços. Ressalta que a decisão rescindenda baseou-se exclusivamente na presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos para reconhecer a procedência do pleito, o que restou desconstituído pelo referido documento novo que, reconhecendo as irregularidades pré-existentes nos projetos, bem assim a insubsistência do alvará de construção para o fim almejado, acabou por revelar que a então autora não possuía documentos hígidos, valiosos e suficientes à implementação e construção do empreendimento, tal qual declarado no contrato entabulado entre as partes. Afirma que o ato de anulação do projeto e alvará de construção n.o 3/2011, fora publicado no Diário Oficial do Distrito Federal n.o 60 no dia 29/03/2022 e o acórdão rescindendo foi proferido pelo colegiado em 03/02/2021. Acrescenta que a decisão rescindenda incorreu em erro de fato, descrito no artigo 966, inciso VIII e parágrafo único do CPC, ao condenar os réus por supostamente não terem cumprido com suas obrigações contratuais, supondo, equivocadamente, que a autora possuía toda a documentação necessária para a implementação e construção do hotel, especialmente o alvará de construção, quando, em verdade, somente estava autorizada a construir empreendimento industrial. Aduz que a presente ação é também cabível para demonstrar que a fixação de percentual dos honorários advocatícios de sucumbência em favor exclusivamente do advogado da então autora viola expressamente o caput do artigo 86, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que o valor da multa contratual reconhecido como devido foi equivalente a 25% do valor pleiteado na inicial, não configurando sucumbência mínima. Considera que, diante disso, o julgamento incorreu em manifesta violação de norma jurídica, cabendo ser rescindido nesse ponto, de acordo com previsão do artigo 966, V, do CPC. Defende, por fim, a presença dos requisitos legais necessários para a concessão da suspensão dos efeitos da decisão rescindenda em tutela de urgência. Alega que o fumus boni iuris se demonstra por meio do documento novo colacionado, que se revela capaz, por si só, de desconstituir o fundamento da decisão rescindenda, pois reconhece a nulidade dos projetos e do alvará expedidos, diante dos vícios contidos no ato administrativo, presentes desde a sua gênese; que a fumaça do bom direito se mostra presente pela própria existência do referido documento, cujo teor, por si só, seria capaz de lhe garantir pronunciamento favorável; que o periculum in mora decorre do curso dois cumprimentos de sentença que visam satisfazer as obrigações reconhecidas na decisão rescindenda, em fase avançada de atos expropriatórios. Ao final, pugna pela concessão liminar de antecipação de tutela, para que seja determinada a imediata suspensão do curso processual dos processos de cumprimento de sentença no 0730907-10.2021.8.07.0001 e 0728319- 30.2021.8.07.0001. No mérito, requer a rescisão da decisão de mérito transitada em julgado nos autos do processo n.o 0703628-88.2017.8.07.0001, bem assim a prolação de novo julgamento, a fim de declarar improcedente o pleito deduzido na inicial e procedente o pleito deduzido na ação reconvencional, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, além da determinação de devolução de todos os valores recebidos/levantados pelo(s) autor(s) no(s) respectivos(s) cumprimento(s) de sentença. Subsidiariamente, pugna pela rescisão parcial da decisão de mérito transitada em julgado, a fim de se reconhecer a manifesta violação à norma jurídica, de modo a se distribuir proporcionalmente o ônus sucumbencial e despesas processuais, na medida de 40% (quarenta por cento) para a então autora e 60% (sessenta por cento) para a então ré. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Após ter sido oportunizado à autora comprovar a hipossuficiência econômica alegada, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 41724832) e foram recolhidas as custas (ID 42164330) e realizado o depósito judicial (ID 42164333). A autora junta novos documentos ao ID 42252191 e reforça o pedido de concessão de liminar de tutela provisória. É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com a previsão do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Na ação de origem a então autora obteve êxito na pretensão de ter rescindido o contrato de compra e venda de cotas sociais e aumento de capital celebrado com os réus, que foram condenados a pagar o valor de R$ 150.000,00, cada um, a título de multa contratual. Em breve síntese, no julgamento foi reconhecida a culpa dos réus pela rescisão contratual, uma vez que não cumpriram a obrigação de pagar assumida no negócio jurídico, rejeitando a alegação de defesa, no sentido de que a autora estaria inadimplente na sua contrapartida consistente nas providências com a documentação necessária para construção de um empreendimento hoteleiro, sob o fundamento de existir alvará de construção válido. Nesta ação rescisória, a ré daquela lide, Gilvan Pereira Campos, apresenta Decisão da Comissão Permanente de Monitoramento do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (ID 41177965) em que foi “deliberado pela anulação do projeto aprovado em 18 de dezembro de 2009 e do Alvará de Construção no: 32011 de 29 de abril de 2011, ambos relacionados ao endereço cartorial Setor Industrial Bernardo Sayão Q 2 AE 4, Núcleo Bandeirante/DF do processo 0136-000702/2002.” Nesse quadro, a autora defende que a decisão administrativa que invalida o alvará de construção antes expedido, por irregularidades no projeto, proferida após o acórdão que resolveu a ação principal, constitui prova nova capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. Mostra-se admissível, portanto, a ação rescisória. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, encontram-se em curso duas ações de cumprimento da decisão rescindenda que, na eventualidade de se mostrarem procedentes os pedidos desta ação, serão desnecessárias e, além disso, prejudiciais à autora, já que implicam em expropriação de bens. Logo, faz-se necessário o sobrestamento daquelas ações de cumprimento de sentença, até julgamento desta ação rescisória. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência pretendida pela autora para determinar a imediata suspensão dos processos no 0730907-10.2021.8.07.0001 e 0728319-30.2021.8.07.0001, que tramitam junto à 25a Vara Cível de Brasília. Cite-se para resposta no prazo de 15 dias, conforme artigo 970 do CPC. Oficie-se ao Juízo da 25a Vara Cível de Brasília. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora